Tribunal: TJMT
Processo: 0006629-27.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006629-27.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELVEM BILL DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 030.820.021-70 (APELANTE), WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 266.344.491-04 (ADVOGADO), DALLIENLSON GRAILLAUD DE LIMA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR KELVEM BILL DE ARRUDA. QUANTO AO APELADO DALLIENLSON GRAILLAUD DE LIMA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV C/C OS ART. 109, IV, 110, §1º, 117, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Preenchidos os requisitos cumulativos do
tráfico

privilegiado
[primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente.

Reconhecida e declarada extinta a punibilidade, com fulcro 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra decisão proferida pela Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos 6629-27.2013.8.11.0042 (Cód. 346137), que condenou
Kelvem Bill de Arruda Campos
, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e
Dallienlson Graillaud de Lima
, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. (Id 48377990 e 48377991)

Em suas razões recursais, pugna pela absolvição dos apelantes pela insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. (Id 48378452)

Com relação ao apelante
Kelvem
, requer aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços) e aplicação de regime mais brando.

Ao final, requer ainda a substituição da pena privativa por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 48378453)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade com relação ao apelante Dallienlson Graullaud de Lima, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal e no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 50461470).

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Extinção da punibilidade do corréu Dallienlson Graillaud de Lima. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Mérito: Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Materialidade e autoria incontroversas. Testemunhos dos policiais corroborados pelas circunstâncias da prisão. Pedido subsidiário do réu Kelven Bill de Arruda Campos pretendendo a diminuição da pena com fulcro nas disposições do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Impossibilidade. Maus antecedentes que obstam a aplicação do benefício. Abrandamento de regime e substituição da pena corporal por restritiva de direitos igualmente inviáveis. Requisitos legais não preenchidos. Parecer pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente Dallienlson Graillaud de Lima, em decorrência da prescrição, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kelvem Bill de Arruda Campos
e
Dallienlson Graillaud de Lima,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 48375991)

“(...) Conforme informa o inquérito policial em anexo, no dia 14 de fevereiro de 2013, por Voltadas 23h00, na rua Lava Pés, próximo ao 44° BPM, bairro Goiabeiras, os denunciados
DALLIENLSON e KELVEN
, foram presos em flagrante, por transportar e trazer consigo, sem autorização e para outros fins que não exclusivamente o consumo próprio,
08 (oito) porções de COCAÍNA, totalizando 19,16g (dezenove gramas e dezesseis centigramas e, 01 (uma) porção de MACONHA, totalizando l03,96g (cento e três gramas e noventa e seis centigramas)
, conforme
Laudo de Constatação de fls. 19.

Foi apurado que na data dos fatos, os policiais militares estavam em rondas no local supramencionado, quando avistaram os denunciados numa motocicleta com a placa virada, o que chamou a atenção dos militares, sendo dada a ordem de parada, e esta não respeitada, iniciou-se a perseguição, encerrando quando os dois vieram a cair da motocicleta, na rua lateral do 44° BPM.

Ao realizarem a revista, localizaram em poder dos cienunciados,08 (oito) “trouxinhas" de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha.

Na delegacia os denunciados negaram ser 'traficante, e que a droga apreendida não seria da propriedade deles, porém a droga existe, foi apreendida e a quantidade seria plenamente compatível com a mercancia.

Também foi encontrado uma arma de brinquedo com os denunciados, sendo que os mesmos revelaram que planejavam fazer um assalto com o referido simulacro. (...)”

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61,
caput
, c/c art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Observa-se que a douta Procuradoria analisando detidamente os autos, observou a ocorrência da prescrição definitiva.

Pois bem. Conforme extrai dos autos, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 33, lei 11343/2006, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. A denúncia foi recebida em 10 de julho de 2013 e a sentença foi proferida em 07 de novembro de 2017.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

No caso, a decisão transitou livremente em julgado para o Órgão Ministerial, sem a interposição de qualquer recurso. Conforme preceitua o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Vale lembrar que, de acordo com artigo 115 do Código Penal, “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

Assim, o prazo prescricional em relação ao referido apelante deve ser reduzido de metade, haja vista que, na data do delito, ele possuía menos de 21 anos, consoante se infere da qualificação constante na denúncia (Id 48375991).

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c os art. 109, IV, 110, § 1º, 117, I, todos do Código Penal.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE KELVEM

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais, boletim de ocorrência n. 2013.39303, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar n. 0511/2013, todos sob Id 48375993. Termo de declarações, relatório policial, ambos sob Id 48375994.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Vejamos.

Quando interrogado em sede de delegacia, o apelante relatou:

“(...) QUE. combinou com seu amigo e vizinho DALLIELSON para praticar algum assalto, e após aceito, o interrogando estava pilotando sua more com seu amigo DALLIELSON na garupa, passando pelo bairro Goiabeiras a procura de uma vítima; QUE DALLIELSON estava de posse de uma pistola de brinquedo; QUE de repente apareceu uma viatura Pm e abordaram as mesmos, pois foi encontrado a arma de brinquedo com DALLIELSON: QUE relatou que sua moto teve a placa quebrada a parte de cima, ocasião que o interrogando tirou e colocou a placa bem no meio e pregou com um parafuso, ficando a placa meio inclinada, mas que é visivelmente identificável: QUE diante desse fato, foram ambos encaminhados a esta delegacia, e somente quando chegou é que foi constatar que junto ao seu boletim de ocorrência havia droga apreendida, a qual o interrogando nega e não tem conhecimento de como essa droga foi parar junto ao Boletim de Ocorrência, já que não foi encontrado nenhuma droga com o interrogando e nem com DALLIELSON (...)

Em juízo, negou o relato feito anteriormente. Disse que os policiais o derrubaram da moto. E quando questionado sobre o entorpecente, relatou que não tinha visualizado arma que foi apreendida junto dele. Disse que “iriam jogar droga para nós” e quando questionado pelo magistrado, contou que tinha visualizado as drogas em cima da mesa na delegacia. Contou que quando Dallielnson disse que eles não portavam droga, o mesmo levou uma “pesada” na boca de um policial. Afirmou que portava a arma e não entorpecente.

Quanto ao alegado chute, não existem nos autos comprovação do emprego de tortura ou qualquer outro tipo de violência.

O policial que efetuou o flagrante, Airton Araújo Feitosa, em depoimento na fase de inquérito e confirmado em juízo, relatou que:

“(...) QUE na data de l3/02/20l 3 estava realizando rondas pelo bairro Goiabeiras quando a guarnição deparou com dois indivíduos em uma moto Honda CG 125 vermelha com a placa virada, não sendo possível a identificação motivo pelo qual a guarnição foi para aborda os suspeitos os quais empreenderam fuga quando perceber a aproximada da polícia; QUE os elementos rodaram pelo bairro Goiabeiras, sendo que na rua lateral do 44" BITMZ EB os suspeitos vieram a caírem da moto; QUE foram abordados. onde o policial militar DENIZEL localizou com o suspeito KELVEN BILL DE ARRUDA CAMPOS, um simulacro de arma tipo pistola, e em sua cueca foram encontrados oito trouxinhas de substancia análoga a cocaína, além de um pedaço de maconha; QUE o suspeito que conduzia a moto foi identificado por DALLIELSON GRILLAUD DE LIMA; QUE ambos foram checados e ambos não constou passagem criminal; QUE ao serem indagados responderam que estavam desempregado e que estavam vendendo drogas para levantarem dinheiro; QUE diante dos fatos, ambos foram encaminhados para delegacia para providências. (...)”

O relato foi confirmado em juízo pelo policial militar Denizel Moreira dos Santos, conforme relatório de mídias no Id 48378456.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Assim, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através do depoimento da testemunha na fase judicial.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Apesar do réu, em seu interrogatório na audiência de instrução, ter alterado a versão dos fatos e negado a prática do crime, tais alegações por ele apresentada não prevalecem nos autos, até porque contraditórias entre si e divergentes das demais provas produzidas.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia o reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4º da Lei 11343/2006.

O douto magistrado em sua r. sentença, quanto à causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º da lei 11.343/2006, assim proferiu:

“(...) Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n. 1 1 .1343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com transito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes outro apontamento de processo criminal em curso, inclusive ocorrido posterior a esse fato. (...)”

Compulsando os autos, tenho que razão assiste a defesa.

Explico.

Com a devida vênia, ao contrário do alegado pelo douto magistrado, entendo que não restou comprovado que o apelante se dedique a
atividade
criminosa ou integre organização desta espécie, assim, resta cogente o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
artigo 33, §4º
da
Lei nº 11.343/06
.

A minorante supracitada, legislativo àquele traficante ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização, especialmente nos casos em que revelam um envolvimento ocasional com o delito, não se constata reincidência criminal, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização
criminosa, condições que se enquadram com perfeição no caso em exame.

Dessa forma, provejo para que incidência da fração de 2/3 relativa à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase da dosimetria.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Quanto ao apelante Elias de Sousa Ferreira:

1ª fase
: Existe uma circunstância a ser reconhecida, assim fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase
: Não há agravantes, contudo, reconheço a atenuante relativa a menoridade relativa. Assim a pena passa para 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase:
Não há causa de aumento. Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei em 11.343/2006, em 2/3 (dois terços).

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Kelvem Bill de Arruda Campos
e aplico o tráfico privilegiado, mantendo os demais termos da decisão ora vergastada. Quanto ao apelado
Dallienlson Graillaud de Lima
reconheço

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c os art. 109, IV, 110, §1º, 117, I, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020